Tribunal: CARF
Processo: 15521.000103/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.000103/2010-48
RESOLUÇÃO
1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OAC SERVICE LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo retorna de diligências demandadas por esta Turma Ordinária,
de forma que começo por transcrever os termos da Resolução CARF de no 1401-000.652 proferida
na sessão de 11 de junho de 2019:
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
2
“Relatório
A seguir, um breve resumo da autuação, Termo de Verificação Fiscal, Impugnação,
Diligências, Recurso Voluntário e Resolução CARF:
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Lançamento de IRPJ
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS - Notas Fiscais Omitidas
Omissão de Receita caracterizada pela falta de contabilização de 04 notas fiscais
de prestação de serviços, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal
constante às fls.598 a 621 (VOLUME IV ) do presente processo (n°
15521.000.103/2010-48).
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2005 R$ 1.028.719,63 150,00
31/12/2005 R$ 1.318.425,32 150,00
31/12/2005 R$ 1.880.102,40 150,00
31/12/2005 R$ 2.153.172,21 150,00
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS - Aporte de capital não
comprovado.
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela não comprovação documental
da origem dos 07 (sete) depósitos/créditos efetivados no banco Sudameris,
ag.1519, conta no 2110950. A argumentação de ter sido para Aporte de Capital
não foi comprovada, conforme demonstrado no termo de Verificação Fiscal
constante às fls. 598 a 621 (VOLUME IV) do presente processo.
[...]
003. CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DA RUBRICA "OUTRAS DESPESAS" E "GASTOS OPERACIONAIS-
ADMINISTRAÇÃO"
A empresa fiscalizada informou que não localizou os documentos que embasaram
os lançamentos efetivados na rubrica "OUTRAS DESPESAS" e "GASTOS
OPERACIONAIS-ADMINISTRAÇÃO", conforme consta às fls.532 do presente
processo.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2005 R$ 205.286,06 75,00
31/12/2005 R$ 18.744,08 75,00
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
3
Lançamentos Decorrentes
Também foram lavrados autos de infração de CSLL, PIS e COFINS, então decorrentes
das infrações apontadas no lançamento de IRPJ, naquilo que aplicável a estas contribuições.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
II - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
[...]
Esta fiscalização, por sua iniciativa, acostou documentos e informações colhidas
do fiscalizado e dos Bancos (via circularização), conforme a seguir demonstrado:
1 - Cópias das quatro vias (cores branca, azul, amarela e rósea) de n° 237 (fls.578
a 581); 243 (fls.582 a 585); 249 (fls.586 a 589) e 255 (fls.590 a 593), todas na
condição de CANCELADAS. Os originais dessas notas fiscais foram acostados ao
processo de representação fiscal para fins penais de n° 15521.000.104/2010-92,
retidos com espeque no § 10 do art. 35 da Lei 9.430/96.
III - DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO
Para efetuar o lançamento do crédito tributário relativo às infrações a seguir
relacionadas, esta fiscalização levou em consideração os valores constantes das
DIPJs, às fls. 06 a 27, levando em consideração o prejuízo fiscal apurado de R$ -
1.584.932,10 constante da DIPJ, idêntico para o IRPJ(fl.11) e para a CSLL(fl.21).
Registre-se ainda que a empresa fiscalizada nada declarou, nem pagou, a titulo de
IRPJ e CSLL, no ano-calendário 2005, conforme se depreende das DCTFs acostadas
is fls. 28/29 ao presente processo.
3.1 - OMISSÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A empresa fiscalizada omitiu os faturamentos referentes às seguintes notas fiscais
de prestação de serviços:
1 - N° 237, emitida em 05/01/2005, no valor de R$ 1.028.719,63, As fls. 578 do pp.
2 - N° 243, emitida em 07/04/2005, no valor de R$ 1.318.425,32, As fls. 582 do pp.
3 - N° 249, emitida em 05/07/2005, no valor de R$ 1.880.102,40, As fls. 586 do pp.
4 - N° 255, emitida em 05/10/2005, no valor de R$ 2.153.172,21, As fls. 590 do pp.
A empresa fiscalizada utilizou-se de ardil para impedir a ocorrência do fato
gerador, apondo, nas quatro vias das referidas notas fiscais, a condição de
CANCELADAS. Isto foi de fácil concretização, uma vez que a cliente destinatária
das 04 notas fiscais é a empresa ACES — AC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, a
qual também compõe o grupo de empresas em que participa a empresa
fiscalizada (vide quadro às fls. 594/595 do presente processo). Essa empresa
cliente é responsável por 90% dos faturamentos declarados pela empresa
fiscalizada, conforme se constata às fls.03; 05 a 07; 11 a 18; 20; 21; 23; 26 e 28 do
ANEXO II do presente processo.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
4
Foi possível a fiscalização concluir que esses faturamentos, constituídos pelas 04
notas fiscais acima referidas, efetivamente ocorreram, uma vez que serviram de
garantia aos empréstimos ocorridos nos Bancos: UNIBANCO, BONSUCESSO e
RURAL, conforme documentação encaminhada pelos mesmos e acostada no
ANEXO I do presente processo, conforme a seguir discriminado:
UNIBANCO
Garantia: NF 243 - R$ 2.153.172,21(OMITIDA)
BANCO BONSUCESSO
Garantia: NF 243 - R$ 1.318.425,32(OMITIDA)
Garantia: NF 249 - R$ 1.880.102,40(OMITIDA)
BANCO RURAL
Garantia: NF 237 - R$ 1.028.719,63(OMITIDA)
No intuito de corroborar a efetividade desses faturamentos, constatamos que a
empresa fiscalizada informou, em acosto de 2006, ao Banco Sudameris,
faturamentos, às fls. 106 do ANEXO I do presente processo, que destoam dos
faturamentos constantes dos DACON, As fls. 30 a 113 do presente processo. A
maioria dos faturamentos constantes dos DACON, fls. 34, 36, 38, 57, 59, 78, 80,
97, 99 e 101 do presente processo são os mesmos informados ao Banco Sudameris
pelo contribuinte fiscalizado, às fls. 106 do ANEXO I do presente processo. Os
faturamentos destoantes são os relativos aos meses de abril e julho de 2005.
0 DACON de abril/2005, fl.55 do presente processo, apresenta o faturamento de
R$ 106.584 34, em contrapartida, o faturamento de abril/05 informado, em
números arredondados — sem a casa dos centavos, ao Banco Sudameris, A fl.106
do ANEXO I do presente processo, foi de R$ 1.425.010,00. A diferença entre esses
faturamentos é de R$ 1.318.452,66, exatamente o valor correspondente ii nota
fiscal n° 243 que a empresa quis fazer acreditar que tivesse sido CANCELADA.
Esta nota fiscal foi utilizada no Banco Bonsucesso como garantia em 12/04/2005,
conforme documento acostado is fls. 95 do ANEXO I do presente processo.
O DACON de julho/2005, fl.76 do presente processo, apresenta o faturamento de
R$ 46.288,58 , em contrapartida, o faturamento de abril/05 informado, em
números arredondados — sem a casa dos centavos, ao Banco Sudameris, à fl.106
do ANEXO I do presente processo, foi de R$ 1.926.391,00. A diferença entre esses
faturamentos é de R$ 1.880.102,42, exatamente o valor correspondente à nota
fiscal n° 249 que a empresa quis fazer acreditar que tivesse sido CANCELADA.
Esta nota fiscal foi utilizada no Banco Bonsucesso como garantia em
12/07/2005, conforme documento acostado is fls. 97 do ANEXO I do presente
processo.
Ficou patente a intenção da empresa fiscalizada de fraudar o fisco, tanto que
registrou as referidas notas fiscais no Livro de Registro de Prestação de Serviços
(livro que só pode ser obtido após quase de 12 meses de inicio da fiscalização) na
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
5
condição de CANCELADAS, conforme demonstrado as fls. 31, 37, 43 e 49 do
ANEXO II do presente processo.
No Livro RAZÃO, na conta "VENDAS SERVICOS MERCADO INTERNO" não foram
lançadas essas 04 notas fiscais acima referidas (n° 237, 243, 249 e 255), conforme
demonstrado às fls. 201 e 202 do ANEXO V e fls. 159, 160 e 223 do ANEXO VI do
presente processo.
[...]
DA MULTA QUALIFICADA
Será aplicada para esta infração a multa qualificada de 150%, nos temos do art.
44 da Lei n° 9.430/96, uma vez que ficou caracterizada a intenção de cometer o
ilícito tributário. Foi lavrada a Representação Fiscal para fins Penais sob o
processo n°15521.000.104/2010-92, no qual estão os originais das notas fiscais
acima referidas, os quais foram retidos com espeque no § 1o do art. 35 da Lei
9.430/96.
3.2 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
[...]
3.3 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS - GLOSA DE "OUTRAS DESPESAS"
e "GASTOS OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO"
3.3.1 - OUTRAS DESPESAS
A empresa fiscalizada foi instada a apresentar analiticamente as despesas
lançadas nos meses de janeiro a dezembro de 2005 na conta "OUTRAS DESPESAS",
conforme solicitação no item 24 do Termo de Intimação Fiscal n°296, as fls. 448 do
presente processo.
Em resposta, a empresa fiscalizada informou que não localizou os documentos que
embasaram os lançamentos efetivados na rubrica "OUTRAS DESPESAS", conforme
consta à fl. 532 do presente processo.
Com efeito, coube a esta fiscalização proceder à glosa dos valores constantes da
rubrica OUTRAS DESPESAS, lançadas no Livro Diário, conforme fls. 51, 110, 162,
210, 261 e 313 do ANEXO III e fls. 42, 90, 139, 216, 187 e 303 do ANEXO IV do
presente processo. Esses mesmos valores foram contabilizados no Livro Razão,
conforme fls. 125 do ANEXO V e fls. 98 e 20 do ANEXO VI do presente processo.
3.3.2 - GASTOS OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO
A empresa fiscalizada foi instada a apresentar analiticamente as despesas
lançadas nos meses de janeiro a dezembro de 2005 na conta "GASTOS
OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO", conforme solicitação no item 27 do Termo de
Intimação Fiscal n° 296, as fls. 448 do presente processo.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
6
Em resposta, a empresa fiscalizada informou que não localizou os documentos que
embasaram os lançamentos efetivados na rubrica "GASTOS OPERACIONAIS -
ADMINISTRAÇÃO", conforme consta à fl. 532 do presente processo.
Com efeito, coube a esta fiscalização proceder a glosa dos valores constantes da
rubrica GASTOS OPERACIONAIS — ADMINISTRAÇÃO, lançados no Livro Diário,
conforme fls. 52, 111, 163, 211,263 e 314 do ANEXO III e fls. 43, 91, 140, 218, 189
e 305 do ANEXO IV do presente processo. Esses mesmos valores foram
contabilizados
no Livro Razão, conforme fls.170 a 171 do ANEXO V e fls. 136 a 137 e 216 do
ANEXO VI do presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte discorre, inicialmente, sobre o que denomina de princípios
norteadores do procedimento fiscal, com menção ao artigo 2o da Lei no 9.784/99, descreve o que
entende por princípio da Legalidade, princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, princípio da
Oficialidade, princípio da Inadmissibilidade de provas ilícitas, princípio da Informalidade, princípio
da Verdade Material, princípio da Razoabilidade e princípio da Moralidade.
A seguir, a Impugnação, de maneira resumida:
- Das Nulidades
- da nulidade face à violação ao princípio da verdade material: que basearam-se
em informações de terceiros, que a autoridade fiscal tem de buscar a realidade
dos fatos;
Não pode o fisco "presumir" a existência de faturamentos, "in casu" por utilização
de informações de Notas Fiscais Canceladas para lastrear empréstimos bancários,
e, sem quaisquer outros elementos de prova promover a constituição do crédito
tributário, presumindo a existência do fato gerador.
- da nulidade face ao cerceamento de defesa: que não tem como apresentar
prova negativa, dificuldades em obter vistas do processo junto ao órgão
preparador;
- da nulidade face à violação ao princípio da oficialidade: discorre sobre questões
de mérito, que deveria ter acesso a todos os documentos e provas na ação fiscal;
que o Fisco ainda não lhe deu conhecimento da justificativa para emissão de RMF;
- da decadência do direito de lançar: que não houve dolo na primeira infração,
portanto, deve-se contar o prazo decadencial nos termos do art.150 do CTN, sendo
assim, decaiu o lançamento de PIS/COFINS relativo aos meses de janeiro a junho
de 2005; idem com relação à segunda infração, mesmas contribuições, lançada
com multa de 75%;
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
7
Mais especificamente quanto às causas levantadas pela Fiscalização, no item 4.1 -
DA INFRAÇÃO DENOMINADA 001 - Omissão de Receita Não Contabilizadas - Notas Fiscais
Omitidas, em resumo alegou:
Esta matéria tributável como infração — omissão de receitas pela existência de
Notas Fiscais Canceladas não contabilizadas — se confunde com a acusação fiscal
de fraude, na qual foi aplicada a multa de oficio em 150%, nos termos do artigo
44, • inciso II da Lei 9.430/96.
Ao aplicar esta penalidade qualificada por, em tese, indicar o cometimento de um
crime contra a ordem tributária, deixou-se de identificar qual o crime e qual a
capitulação conforme estabeleceu a Lei 4.502/1964, "in verbis ":
[...]
Não poderia se enquadrar como Sonegação, porque não houve qualquer
impedimento ao conhecimento do fato gerador, já que o mesmo não ocorreu.
Não houve Fraude porque não houve ação dolosa para excluir da tributação os
valores das notas fiscais que de fato foram canceladas.
Não houve Conluio porque não houve a participação de duas ou mais pessoas
para praticar a Sonegação ou a Fraude.
[...]
A acusação fiscal, na tentativa de caracterizar o ilícito tributário, e justificar a
existência do Fato Gerador das Notas Fiscais Canceladas de n° 0237, n° 0243, n°
0249 e n° 0255, se alicerçou em duas premissas :
1a. Premissa Fiscal - A existência de interligação entre as empresas (Quadro •
Demonstrativo de Empresas Interligadas As fls. 115 e 116) e;
2a. Premissa Fiscal - A utilização das Notas Fiscais como de Empréstimos que
foram obtidos juntos às Instituições Financeiras Unibanco, Banco Bonsucesso e
Banco Rural.
[...]
A própria Orteng AC Service, tomadora dos empréstimos bancários, promoveu o
pagamento de todos os empréstimos nos respectivos vencimentos, extinguindo a
obrigação e, por conseguinte, o titulo de crédito bancário.
Não houve crédito bancário originário da ACES AC Engenharia e Sistemas Ltda,
não houve liquidação de duplicata pelo cliente, não houve a prestação de serviços.
4.2 - DA INFRAÇÃO DENOMINADA 002 - Omissão de Receitas — Depósitos
Bancários não Contabilizados — Aporte de Capital Não Comprovado
[...]
4.3 - DA INFRAÇÃO DENOMINADA 003 - Custos ou Despesas Não Comprovados —
Glosa de Outras Despesas e Gastos Operacionais — Administração
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
8
Os valores contabilizados nas rubricas contábeis 1935-03.01.02.02.20.01 - GASTOS
OPERACIONAIS — Administra, e 347-03.01.01.01.06.01 - Outras Despesas são
despesas usuais e necessárias a manutenção da atividade operacional da pessoa
jurídica, e se enquadram nos conceitos de dedutibilidade do artigo 299 do RIR/99.
Todos os documentos utilizados na escrituração contábil encontravam à
disposição do fisco para sua auditoria, não havendo motivo para a glosa.
Vejamos abaixo a reprodução do Razão das respectivas contas, para facilidade de
analise processual, documentos estes que se encontram nos Anexos V e VI (cópias
dos livros Razão):
[...]
4.4 - DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIA
Neste item elenca os quesitos para esclarecimentos relativos à infração 001, e
indica o perito.
4.5 - DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
4.6 - DO SIGILO E COMUNICAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - PTA
1552.000104/2010-92
Nestes itens desfia seu inconformismo com o conhecimento da instauração de
processo para representação fiscal para fins penais.
Da realização de Diligências demandas pela DRJ
"Vistos e examinados os autos do presente processo, no qual verificando não se
acharem ainda reunidos todos os elementos de que necessito para formar
convicção acerca da matéria, determino, com fundamento no artigo 29 do Decreto
n° 70.235/1972, converter este julgamento em diligencia, a fim de que a
autoridade competente designe Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) para:
1) juntar aos autos do processo cópia do relatório para emissão da requisição de
informação sobre movimentação financeira (RMF);
2) juntar aos autos do processo cópia do razão, do mês de janeiro de 2006, das
contas Unibanco (código 217100.00.00013), Orteng Equip. e Sistemas (código
217100.00.00001) e Aces AC Engenharia e Sistemas (código 217100.00.00012).
O interessado deve ser cientificado do resultado dessa diligência, concedendo-lhe,
expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar razões de
defesa, relativamente à matéria objeto dessa resolução."
Daqui em diante, sigo com o relatório e voto do Acórdão da DRJ:
6- Cientificado da diligência, o interessado apresenta impugnação as fls.814/822
(documentos de fls. 823/841), na qual alega, em síntese, que:
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
9
- encaminhou-se o termo de diligência desacompanhado dos documentos
relacionados como provas, tais como, o RMF, relatório circunstanciado, denúncia e
ato autorizativo do Secretário da RFB;
- reitera os argumentos da impugnação inicial em que alega a nulidade do
lançamento;
- foi ilegal, absurda, pessoal e desprovida de moralidade a indicação e utilização
de normas legais não vinculadas aos fatos objeto da auditoria, além da
adulteração de documentos para ocultar alguém num suposto documento
denominado denúncia;
- merece destaque a personificação da acusação fiscal ao envolver 17 pessoas
físicas como responsáveis pelo alegado ilícito tributário;
- o inciso V, do art. 3o, do Decreto n° 3.724/2001 é aplicável apenas nos casos de
auditoria de pessoas físicas, quando detectado patrimônio a descoberto;
- o art. 5° do Decreto 3.724/2001 também foi violado pelo auditor, ao não
promover a ciência de seus atos e não dar conhecimento ao interessado dos
documentos anexados. Também não os utilizou no processo administrativo, sem
destruí-los;
- o art. 3° do Decreto n° 3.724/2001 não é aplicável no caso de apurações
contábeis de pessoas jurídicas, relativos a fatos administrativos contabilizados;
- o inciso VII, do art. 33, da Lei n° 9.430/1996, diz respeito aos regimes
especiais de fiscalização, aplicável na existência de crimes e a partir de
formalização de ato do Secretário da RFB;
- não houve observância aos princípios constitucionais e administrativos;
- não foi possível ter acesso ao processo para se inteirar de tudo o que foi descrito
no termo de diligência fiscal;
- reitera a solicitação de perícia feita na impugnação inicial;
7- O julgamento foi convertido em nova diligencia para que o interessado fosse
cientificado dos documentos de fls. 809/810, objeto do termo de diligência de
fls.811/812 (fl. 843). A solicitação foi atendida (fls. 844 e 846) sem que o
interessado apresentasse novos questionamentos.
Voto
6- A primeira impugnação é tempestiva e refine os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço. A impugnação apresentada em função da
diligência em 18/1/2011 (fl. 814) 6 intempestiva, visto que a ciência ocorreu em
15/12/2010 (fl. 825). Neste caso dela não se toma conhecimento.
7 - Dos pedidos de diligência e perícia
8- Nego os pedidos nos termos formulados, por constarem nos autos os elementos
necessários a minha convicção. Ademais, os institutos não se prestam para
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
10
exames de documentos que poderiam ter sido apresentados pelo interessado em
sua impugnação
9 - Do cerceamento do direito de defesa
10- Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois, como o próprio
interessado reconhece em sua impugnação, o procedimento fiscal se dá pelo
regime inquisitorial. Assim, o amplo direito de defesa lhe é assegurado a partir da
ciência do auto de infração.
11- Dificuldades no manuseio do processo na repartição pública não decorrem da
vontade de seus servidores, mas das próprias condições de trabalho.
Alternativamente é oferecido ao interessado a possibilidade de obtenção de cópia
total ou parcial dos autos do processo. Para tanto, basta peticionar com a devida
antecedência.
12- Não há evidências nos autos de que se negou ao interessado o acesso
documentação após a ciência do auto de infração. Antes da autuação, não há
acusação da qual se defender, haja vista que se está diante de procedimentos de
auditoria inconclusos.
13- Também não houve violação ao disposto no art. 3° da Lei n° 9.784/1999, in
verbis:
"Art. 32 O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o
exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
li - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas;
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente;"
14- O interessado foi amplamente cientificado da fiscalização, bem como das
informações obtidas das instituições financeiras, as quais foram até mesmo objeto
de pedidos de esclarecimentos. Também foi cientificado da autuação e teve livre
acesso aos autos do processo; poderia, assim, ter exercido o seu direito de pedir
cópias dele. E, demonstrando seu pleno conhecimento dos fatos, apresentou urna
longa impugnação. Vale ressaltar que, depois da ciência do acórdão de P instância
a ser proferido, ainda disporá de prazo para dele recorrer ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Relativamente à omissão de receitas pela não contabilização de notas fiscais
emitidas, montamos uma tabela para melhor visualizar o apontado na decisão de piso:
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
11

Neste mesmo dia, resgata as duplicatas no Banco Rural (R$ 500.000,00 - Anexo V,
fl. 124) e no Banco Bonsucesso (R$ 528.719,63 — anexo V, fl. 125).
23- Nota-se a proximidade dos valores recebidos das empresas do grupo
empresarial (R$ 1.018.455,00) com o montante da nota fiscal (R$ 1.028.719,63).

O interessado quita o penhor, também na mesma data, no montante de R$
1.318.425,32. Nesse caso, os valores são praticamente iguais.

O interessado quita o penhor, também na mesma data, no montante de R$
1.880.102,40. Da mesma forma que no primeiro caso, os valores são bem
próximos.

O interessado quita o desconto na mesma data, no valor de R$ 2.153.172,21. Da
mesma forma que no casos anteriores, os valores são bem próximos.
27- Diante dos fatos acima, são sintomáticas as omissões de receitas. O
interessado emite notas fiscais e duplicatas, descontando-as ou servindo de
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
12
garantias em empréstimos bancários, e nos vencimentos das operações, as
empresas Orteng Equipamentos e Sistemas e Aces AC Engenharia e Sistemas
(empresa objeto do faturamento) lhe repassam os valores para resgates dos
títulos. As evidencias de faturamentos são fortes. 0 procedimento de
posteriormente cancelar as notas fiscais revela o intuito doloso de omitir as
receitas.
29. Da omissão de receitas revelada por depósitos bancários sem comprovação da
origem
30- Os valores autuados (§2.2 acima) decorrem de suprimentos de recursos
realizados pelas empresas Orteng Equipamentos e Sistemas e Aces AC Engenharia
e Sistemas, conforme documentos juntados As fls. 720/741. O fato de o
interessado atribuir tais valores a "aporte de capital", mas sua contabilidade não
possuir conta para registro de "adiantamento para aumento de capital", não
permite a conclusão de que a origem dos recursos não foi comprovada e,
consequentemente, a caracterização de omissão de receitas.
31- Aporte de capital pode ser entendido como um contato de mútuo ou até
mesmo um adiantamento para futuro aumento de capital. Quer seja um, quer seja
outro, os valores creditados possuem comprovação das origens e foram
contabilizados pelo interessado em conta de passivo, nominativa as empresas
supridoras dos recursos.
32- Os suprimentos feitos pela Orteng Equipamentos e Sistemas (R$ 1.215.666,67)
e pela Aces AC Engenharia e Sistemas (R$ 665.333,33) foram considerados
necessários para quitação do empréstimo do Banco Bonsucesso, conforme §25
acima. Esses valores justificam a omissão de receita proveniente da nota fiscal n°
249.
33- Assim sendo, não procede a presente infração.
34- Da glosa de despesas não comprovadas.
35- Durante a fiscalização, o interessado foi intimado para comprovar as despesas
lançadas as contas "outras despesas" e "gastos operacionais — Administração"
(itens 24 e 27 da intimação à fl. 448). Em resposta, o interessado informa que não
localizou os documentos (fl. 532, itens 24 e 27).
36- Na impugnação, o interessado alega que as despesas são usuais e necessárias
à manutenção da atividade, bem como se enquadram nos conceitos de
dedutibilidade do art. 299 do RIR11999.
37- Não basta afirmar a necessidade e usualidade do gasto; é imprescindível a sua
comprovação. Afinal, todo lançamento contábil deve estar devidamente
comprovado, nos termos do art. 264 do RIR11999. Contudo, tanto na fase de
fiscalização, quanto na apresentação da impugnação, o interessado não
apresenta qualquer comprovante dos registos contábeis.
38- Diante da falta de comprovação das despesas, é de se manter a autuação.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
13
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No recurso, a Recorrente apresenta, praticamente, as mesmas alegações já
conhecidas por ocasião da Impugnação.
DA RESOLUÇÃO CARF
Em sessão realizada em 23 de setembro de 2014, esta Turma Ordinária, com outra
composição, converteu o julgamento do processo em diligências, nos seguintes termos:
II. 4. 1 Da Infração Pertinente à omissão de receita – receitas não contabilizadas –
notas fiscais omitidas.
Conforme apontado no tópico anterior, quanto à desqualificação da multa de
ofício, houve a autuação por “omissão de receita – receita não contabilizadas por
notas fiscais omitidas”, pela falta de contabilização de 04 notas fiscais de
prestação de serviços canceladas, porém emitidas para uma outra empresa
pertencente ao mesmo grupo societário porque foram utilizadas como garantia de
empréstimos bancários.
A DRJ alega que a conclusão da omissão de receitas por parte da fiscalização
decorre da verificação do desconto de duplicatas no Unibanco (fls. 69 e 81 do
anexo I), garantia de empréstimo no Banco Bonsucesso (fls. 85/98 do anexo I) e
desconto de duplicata no Banco Rural (fls. 254/258 do anexo I). Saliento que havia,
nas quatro vias das respectivas notas fiscais (fls. 578/593), assim como no livro de
registro de prestação de serviços (fls. 31, 37, 43 e 49 do anexo II) a indicação de
que elas se encontravam canceladas.
Além disso, a DRJ alega serem sintomáticas as omissões de receitas, pois o
contribuinte emitiu 04 (quatro) notas fiscais e duplicatas, descontando-as ou
servindo de garantias em empréstimos bancários, e nos vencimentos das
operações, as empresas Orteng Equipamentos e Sistemas e Aces AC Engenharia e
Sistemas (empresa objeto do faturamento) lhe repassam os valores para resgates
dos títulos.
Por esses motivos, segundo a DRJ, as evidências de faturamentos seriam fortes e o
procedimento de posteriormente cancelar as notas fiscais revelaria o intuito
doloso de omitir as receitas.
Bem, seguindo a linha exposta no tópico pertinente a qualificação da multa,
entendo que não assiste razão á fiscalização.
O que o Fiscalização considerou como prova de irregularidade, inclusive passível
de multa agravada, foi o regular cancelamento de 04 (quatro) notas fiscais de
emissão da Recorrente, em razão de não terem sido executados os serviços que
viriam a constituir seu objeto.
O fato de tais notas fiscais terem sido utilizadas como lastro para uma operação
bancária pode ser indício da prática presumida pela fiscalização de ilícito
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
14
tributário, como também pode caracteriza a ocorrência de fato gerador de
tributos lastreados em omissão de receita.
Em conformidade com a decisão da DRJ, ficou entendido que a existência de
recursos (aportes de capital) recebidos das empresas Aces AC Equipamentos e
Orteng Equipamentos, devidamente contabilizados, que teriam sido utilizados nas
liquidações dos empréstimos bancários obtidos junto aos Bancos Bonsucesso e
Unibanco, fosse uma omissão de receita. Para estes, existiriam as omissões nos
repasses dos valores para resgates dos títulos, como descrito às fls. 859.
Por outro lado, a fiscalização entendeu que “Foi possível a fiscalização concluir
que estes faturamentos constituídos pelas 04 notas fiscais acima referidas,
efetivamente ocorreram uma vez que serviram de garantia aos empréstimos
ocorridos nos Bancos:
UNIBANCO. BONSUCESSO e RURAL, conforme documentação encaminhada pelos
mesmos e acostados no ANEXO 1 do presente processo, conforme a seguir
discriminado.”
Diante dos pagamentos e quitações do mútuo com as instituições financeiras,
pode ser que haja indício de omissão de receita. A emissão da Duplicata/Fatura e
Nota Fiscal de Prestação de Serviços pode ter sido um ato negocial e comercial
entre a Orteng AC Service e as Instituições Financeiras. Não houve a liquidação das
duplicatas pelo destinatário/sacado (Aces AC Engenharia e Sistemas Ltda.), o que
pode evidenciar o efetivo cancelamento das Notas Fiscais, uma vez que não
ocorreu a prestação dos serviços que seria o seu objeto, sendo os valores
devidamente devolvidos.
A Orteng AC Service, tomadora dos empréstimos bancários, conforme noticiado
aos autos, promoveu o pagamento dos empréstimos nos respectivos vencimentos,
extinguindo a obrigação financeira e, por conseguinte, o título de crédito bancário.
As quatro vias dos originais das Notas Fiscais de números 0237, 0243, 0249 e
0255, com as inscrições grafadas como canceladas foram anexadas às folhas 578
a 590.
Assim, no que tange a este ponto, o julgamento deve ser convertido na realização
de diligência para verificação da falta de contabilização das notas fiscais de
prestação de serviços canceladas, emitidas para uma outra empresa pertencente
ao mesmo grupo societário, se de fato foram utilizadas como garantia de
empréstimos bancários.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal
O Eminente Conselheiro solicitou que a autoridade preparadora da Unidade da
Receita Federal que jurisdicione a Recorrente cotejasse as informações fornecidas
pela Recorrente com os registros internas da RFB para aferir a verossimilhança, a
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
15
clareza, a precisão e a congruência das exigências constantes no processo
155521.000.103/2010-48.
Solicitou ainda que se verificasse a falta de contabilização das notas fiscais de
prestação de serviços canceladas, emitidas para uma outra empresa pertencente
ao mesmo grupo societário, e se de fato elas (as quatro notas fiscais) foram
utilizadas como garantia de empréstimos bancários, uma vez que tais fatos
fundamentam a infração de omissão de receita, inclusive para fins de
comprovação da conduta dolosa.
Foram elencados dois itens a serem diligenciados:
II.3 –Da aplicação da multa qualificada de 150% e o reflexo na contagem do prazo
decadencial do crédito tributário
II.4.1 –Da Infração Pertinente à omissão de receita –receitas não contabilizadas –
notas fiscais omitidas.
A seguir, abordo, sucintamente, os itens suscitados pelo douto conselheiro:
[...]
II.4.1 –Da Infração Pertinente à omissão de receita –receitas não contabilizadas –
notas fiscais omitidas.
Pelas respostas dadas pelas instituições financeiras no ano de 2008, portanto, três
anos posteriores à ocorrência da transação bancária, em momento algum
informam que as quatro notas fiscais (canceladas em 2005) tivessem sido
substituídas por outro tipo de garantia. Assim, para as instituições tais notas
fiscais funcionaram como garantia, desde o nascimento da transação até à sua
liquidação.
A seguir, destacaremos trechos das respostas dadas pelas instituições bancárias:
Conforme informação prestada pelo Banco Rural, em 04/08/2008, fls.233,
241,242, 246 do Anexo I, volume 2a nota fiscal 237 foi utilizada numa operação de
crédito: Desconto de Título de Créditos, lastreando-se a Cédula de Crédito
Bancário no 018/074/05 no valor de R$ 500,00, cuja contratação se deu em
13/01/2015, com vencimento em abril de 2005, conforme os comprovam os
documentos constantes às fls. 254 a 258.
A seguir, tem-se a transcrição da resposta dada pelo Banco Rural, fls. 246 do
Anexo I, volume 2:
“Cédula de Crédito Bancário n° 018/074/05, referente a Operação de Crédito:
DESCONTO DE TiTULOS DE CRÉDITO, no valor bruto de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), datada de 13 de janeiro de 2005, referente a operação com histórico
LIQ.DESCONTO, no valor R$ 464.948,51 juntamente com Nota Fiscal Fatura de
Prestação de Serviço N°0237 e Fatura/Duplicata, tendo como partes da operação
a empresa ORTENG e como sacado ACES Engenharia e Sistemas Ltda.”(negrito
nosso)
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
16
Conforme informação prestada pelo Itaú Unibanco S/A, sucessor do
UNIBANCO,em 18/02/2010,às fls.79 do Anexo I, volume 1 que a nota fiscal 255,
emitida em 05/10/2005, no valor de R$ 2.153.172,21, garantiu a operação
constante do Borderô de Desconto no 589345-9, conforme abaixo transcrito:
ltaú Unibanco S.A.
Rua da Quitanda 157
113615/2010 são Paulo, 18 de fevereiro de 2010.
11/1 Ilustríssimo Senhor:
Ref.: RMF no 07.1.04.00.2008.00022-7
Termo de Intimação Fiscal no 009/2010
Contribuinte
sob
Fiscalização:
Orteng
AC
Service
Ltda.,
CNI:03
no
03.437.877/0001-32
Reportamo-nos aos termos contidos no expediente sob referência, mediante o
qual V. Sa., solicita a esta Instituição, , cópia do titulo (nota fiscal), no valor de R$
2.153.172,21 que garantiu a operação constante do:Border8 de Desconto no
589345-9.
A propósito, encaminhamos a V.Sa., anexo ao presente (Doc. 01), cópia da fatura
no 0255, emitida em 05/10/2005,1!no valor de R$ 2.153.172,21, com vencimento
em 05/01/2006,tendo como sacado ACES-AC Engenharia e Sistemas Ltda., que
garantiu a operação constante do Borderii de Desconto no 589345-9.de ser
salientado, ainda, que devido a fusão ocorrida entre o Banco Itaúl S.A. e Unibanco
União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de •
integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual,
para atendimento desse expediente, foram realizadas pesquisas somente na
Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Unibanco -União de Bancos
Brasileiros S/A.
Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar, nossos
protestos de elevada consideração e apreço.
Atenciosamente
Ao Ilmo. Sr. Dr. Armando Farhat —matricula no 16.475
Auditor Fiscal da Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em
Campos dos Goytacazes -R.1
Conforme informação prestada pelo Banco Bonsucesso,em 11/04/2008, fls.82 a
104 do Anexo I, volume 1 as notas fiscais 243 e 249 foram efetivamente utilizadas
nas operações de crédito. Ambas notas fiscais geraram créditos efetuados pelo
BONSUCESSO na conta no 0097845, da ORTENG AC SERVICE LTDA, nos valores
respectivos de R$ 1.318.425,32 e 1.880.102,40, conforme demonstra extrato de
conta corrente às fl.s 84, 93 e 94 do Anexo I, volume 1.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
17
A NF 243 garantiu a cédula de crédito Bancário no 138921.3 (operação de crédito:
Mútuo), conforme especificado no item D do Termo de Constituição de Garantia e
Cessão Fiduciária de Direitos (Penhor de Duplicatas), conforme demonstrado às fl.
86 do Anexo I, volume 1. A quitação dessa operação se deu em 11/07/2005,
conforme extrato acostado às fls. 87 do Anexo I, Volume 1. Para essa transação
foi expedido o Borderô de Títulos para Cobrança, lastreado pela NF 243, conforme
comprovado às fls. 95 e 96 Anexo I, volume 1.
A NF 249 garantiu a cédula de crédito Bancário no 139251.6 (operação de crédito:
Mútuo), conforme especificado no item D do Termo de Constituição de Garantia e
Cessão Fiduciária de Direitos (Penhor de Duplicatas), conforme demonstrado às fl.
89 do Anexo I, volume 1. A quitação dessa operação se deu em 06/10/2005,
conforme extrato acostado às fls. 90 do Anexo I, Volume 1. Para essa transação
foi expedido o Borderô de Títulos para Cobrança, lastreado pela NF 249, conforme
comprovado às fls. 97 e 98 Anexo I, volume 1.
Conforme se constata acima, em momento algum, as instituições financeiras
retrocitadas mencionaram que as notas fiscais que lhes garantiram as operações
de crédito tivessem sido substituídas ou canceladas. Portanto, essas quatro (4)
notas fiscais estiveram presentes no mundo jurídico produzindo todos os efeitos
que o ordenamento jurídico pátrio lhes atribui, em especial o efeito tributário.
As quatro (4) notas fiscais retrocitadas -de no 237, 243, 249 e 255 - foram
contabilizadas no Livro de Registro de Prestação de Serviços, conforme
demonstrado às fls. 31, 37, 43 e 49 no ANEXO II do presente processo, contudo,
por razões óbvias as operações constantes do bojo das citadas notas fiscais não
foram encontradas nos livros Diário e Razão.
As operações que constam das notas fiscais são as seguintes:
NF 237
“Serviços de Montagem dos Sistemas de ESD, Fogo e Gas na Plataforma PNA-1,
Contrato no MPB 002-SCST-006, conforme BM no 22, Período de Medição de
26/09/04 a 25/12/04.”
NF 243
“Serviços de Montagem dos Sistemas de ESD, Fogo e Gas na Plataforma PNA-1,
Contrato no MPB 002-SCST-006, conforme BM no 26, Período de Medição de
26/12/04 a 25/03/05.”
NF 249
“Serviços de Montagem dos Sistemas de ESD, da Plataforma PNA-1, Contrato no
MPB 008-SCST-016."
NF 255
“Serviços de Montagem dos Sistemas de ESD, Fogo e Gas na Plataforma PNA-1,
Contrato no MPB 012-SCST-023.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
18
Período de Medição de 21/06/05 a 20/09/05.”
Os teores supratranscritos descrevem os fatos geradores pertinentes a cada nota
fiscal que foram escrituradas como canceladas. Em momento algum, a empresa
autuada, quando das interposições da impugnação e do recurso voluntário, fez
alusão aos fatos geradores que estão nas notas fiscais canceladas. Não
informou a razão que se deu o cancelamento de cada nota fiscal, considerando
que são citados Boletins de medição (BM) no 22 e 26.
Está muito confortável para o fiscalizado vir agora e dizer que os cancelamentos
das notas fiscais são verdadeiros e que intencionalmente enganou as instituições
bancárias utilizando-se de documento público (notas fiscais) para obter
empréstimos. Agindo assim, não cumpre com a obrigação tributária constante de
cada uma das notas fiscais sob o pretexto que foram canceladas e ao mesmo
tempo obtém os benefícios dos empréstimos junto às instituições bancárias
utilizando essas mesmas notas fiscais.
A autoridade lançadora, no quadro às fls.594 do Volume III deste processo,
constatou que as empresas ORTENG SERVICE LTDA e a ACES –AC ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA formam um mesmo grupo econômico. Relação que possibilitou o
“desaparecimento” combinado do fato gerador (prestador do serviço e receptor
do serviço) de forma a omitir a ocorrência do fato gerador e, com efeito, o
nascimento da obrigação tributária.
Diante do exposto, a autoridade fiscal optou por considerar como reais as notas
fiscais, de forma a produzir os efeitos tributários não por presunção, mas pela
incidência tributária declarada em cada uma das notas fiscais retromencionadas.
Informo que em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, o contribuinte terá 30 (trinta) dias de prazo, a contar da ciência do
presente termo de encerramento de Diligência para apresentar suas razões de
defesa ao CARF.
Cientificada do resultado da diligência realizada, não consta que a Contribuinte
tenha providenciado qualquer aditamento, conforme Despacho de Encaminhamento, fls.2.646.
Poucos dias antes da sessão de julgamento, a Recorrente apresentou um pedido de
parcelamento de alguns débitos do presente processo.
Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Das preliminares
As alegações da Recorrente em preliminar já foram objeto de análise pelo
Conselheiro quando de sua elaboração da solicitação de diligências, por meio da Resolução CARF,
cujo entendimento ali exarado adoto integralmente:
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
19
"II.1 - Da suposta nulidade ante violação ao princípio da verdade material
Alega a Recorrente nulidade do atuo de infração por afronta ao principio da
verdade material ante a falta de analise de alguns documentos e alegações
expostas.
Ocorre que a petição em resposta a diligencia efetuado com razões
complementares (18/01/2011/2011 – fls. 814) foi intempestiva, visto que a ciência
ocorreu em 15/12/2010 (fls. 825), motivo pelo qual não há se falar em falta de
analise, vez que ocorreu o instituto da perempção. Deveria o patrono da
Recorrente ser mais diligente quanto a apresentação de suas respostas, inclusive
no que tange a resposta para razões adicionais, diferentemente do que ocorre
quando responde a termos de fiscalização que podem ter seus prazo para entrega
de documentos prorrogados sem sofrer os efeitos da perempção.
De qualquer forma, acredito que a não recepção das razões complementares não
gerou prejuízo à parte, pois como se verifica dos autos a matéria já se encontrava
posta, e, além disso, os argumentos das razões completares da Impugnação foram
utilizados em sede do Recurso Voluntário, motivo pelo qual estes serão utilizados e
analisados quanto a análise do mérito do presente caso.
Assim, entendo que o presente ponto encontra-se superado.
II.2 - Da nulidade ante ao suposto cerceamento de defesa e a afronta ao princípio
da oficialidade
A Recorrente alega cerceamento de direito de defesa, contudo entendo que a
referida preliminar não merece prosperar, vejamos.
O interessado foi amplamente cientificado da fiscalização, bem como das
informações obtidas das instituições financeiras, as quais foram até mesmo objeto
de pedidos de esclarecimentos.
Também foi cientificado da autuação com tempo hábil a se manifestar. No mais,
demonstrou o seu pleno conhecimento dos fatos, apresentando uma longa
impugnação antes do julgamento de primeira instância, bem como razões
complementares – as quais não foram apreciadas por serem intempestivas.
Vale ressaltar que os argumentos então utilizados naquela época fizeram parte do
Recurso Voluntário em análise, motivo pelo qual não há que se falar em matéria
que se deixou de ser apreciada.
No que tange a ofensa ao princípio da oficializada, esta também não merece
prosperar, pois alega a Recorrente que não teve a oportunidade para se
manifestar quanto ao cancelamento de algumas notas fiscais (utilizadas como
empréstimo as instituições financeiras).
Sem fundamento o argumento da Recorrente. O momento oportuno para resposta
e defesa quanto a este ponto foi a apresentação da Impugnação administrativa,
que abre o contencioso administrativo fiscal. A matéria foi plenamente debatida
junto a DRJ, que naquela ocasião entendeu por manter a autuação – guardaremos
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
20
nosso posicionamento quanto ao mérito, inclusive comprovando que não há
nulidade quanto a este ponto.
Assim, também não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de
defesa."
DO RECURSO DE OFÍCIO
A instância de piso em sua decisão consubstanciada no Acórdão no 12.39.533, da 2a
Turma da DRJ/RJ11 (Volume V - fls.959 a 971), em sessão de 16 de agosto de 2011, recorreu de
ofício a este Colegiado, entretanto dele não conheço porque o crédito tributário exonerado não
ultrapassou o limite legal atual para fins de interposição deste tipo de recurso.
De se mostrar.
A matéria tributável cancelada foi aquela considerada no Auto de Infração sob o no
002 - omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada (multa lançada de
75%), que totalizou a importância de R$ 2.735.955,00, de forma que a seguir se mostra o total do
crédito tributário exonerado de IRPJ e das contribuições pertinentes a esta matéria cancelada.

Nos termos da Portaria MF de no 63, de 09 de fevereiro de 2017, o recurso de ofício
somente é cabível quando a decisão exonerar o sujeito passivo de tributo e multa em valor total
superior a R$ 2.500.000,00.
Em face da súmula CARF no 103, não conheço do recurso de ofício:
Súmula CARF N 103:
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
21
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
DA DECADÊNCIA
Alegou a Recorrente de que teria havido decadência nos lançamentos de PIS e
COFINS, relativo a todas as infrações a título de omissão de receitas, destas contribuições relativo
ao período de janeiro a junho de 2005.
Os lançamentos decorrentes de PIS e de COFINS contemplados com multa de 75%,
foram definitivamente exonerados pela instância de piso.
A multa qualificada deve ser mantida, como adiante se mostrará, de forma que não
terá ocorrido decadência para os lançamentos decorrentes de PIS e de COFINS contemplados com
multa de 150%, uma vez que a contagem do prazo decadencial se faz pelo inciso I do art.173 do
CTN.
Como exceção à regra da aplicação do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, resta
aplicável o inciso I do artigo 173 do mesmo CTN para os casos em que o dolo, a fraude ou a
simulação se mostrarem presentes.
Eis o que dispõe o inciso I e art.173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
Verificação da Decadência

Como os lançamentos foram cientificados à contribuinte em 01 de julho de 2010,
não restou decaída qualquer exigência lançada a título de PIS/COFINS correspondente aos meses
de janeiro a junho de 2005.
Do processo de Representação Fiscal para Fins Penais
Eventuais alegações que cercam o referido processo não são oponíveis perante este
Colegiado, assunto já objeto de súmula CARF:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
22
Da Infração Pertinente à omissão de receita –receitas não contabilizadas – notas
fiscais omitidas.
Tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, a recorrente limitou-se às
mesmas alegações: de que a auditoria fiscal não aprofundou a investigação, que não apurou as
liquidações dos empréstimos bancários, não diligenciou ao destinatário da nota fiscal e não
analisou os citados Contratos e suas medições. Ainda, que "os julgadores entenderam que existiria
a omissão porque as liquidações dos empréstimos bancários foram precedidos de aportes de
capital das empresas ligadas."
E conclui em seu recurso:

Os fatos e documentos nos autos mostram que a Recorrente não tem razão em
suas alegações e apontam que, efetivamente, as notas fiscais foram forjadamente canceladas.
DA ANÁLISE
NF no 237, no valor de R$ 1.028.719,63
A cliente destinatária da nota fiscal é a empresa ACES - AC ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA., empresa do grupo que participa a Fiscalizada, que contribui com cerca de 90% do
faturamento declarado pela Fiscalizada.
Esta nota fiscal serviu de garantia em empréstimo bancário, tendo-se constatado
que foi descontada uma duplicata no valor de R$ 500.000,00, vencimento em 05/04/2005 e outra
no valor de R$ 517.556,05, em 15/03/2005, que, somadas, importam no montante de R$
1.028.719,63, que vem a ser o valor do nota fiscal no 237.
A quitação destas duas duplicatas deveu-se ao recebimento de recursos por parte
de ACES - AC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. e de ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, nas
importâncias de R$ 339.500,00 e R$ 678.955,00, respectivamente, utilizadas assim para resgatar
as duplicatas, no mesmo dia em que a Fiscalizada recebeu estes recursos, em 04/05/2005. Total
dos recursos: R$ 1.018.455,00.
O Banco Rural confirmou toda a operação de crédito e desconto:
“Cédula de Crédito Bancário n° 018/074/05, referente a Operação de Crédito:
DESCONTO DE TiTULOS DE CRÉDITO, no valor bruto de R$ 500.000,00 (quinhentos
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
23
mil reais), datada de 13 de janeiro de 2005, referente a operação com histórico
LIQ.DESCONTO, no valor R$ 464.948,51 juntamente com Nota Fiscal Fatura de
Prestação de Serviço N°0237 e Fatura/Duplicata, tendo como partes da operação
a empresa ORTENG e como sacado ACES Engenharia e Sistemas Ltda.”(negrito
nosso)
Em atendimento à diligências demandadas pela Resolução CARF, a autoridade fiscal
confirma que:
As quatro (4) notas fiscais retrocitadas - de no 237, 243, 249 e 255 - foram
contabilizadas no Livro de Registro de Prestação de Serviços, conforme
demonstrado às fls. 31, 37, 43 e 49 no ANEXO II do presente processo, contudo,
por razões óbvias as operações constantes do bojo das citadas notas fiscais não
foram encontradas nos livros Diário e Razão.
A Fiscalizada, em nenhum momento, apresentou qualquer esclarecimento acerca
do cancelamento da nota fiscal de no 237, nem as instituições financeiras acionaram ou foram
acionadas para eventual substituição da nota fiscal ou apresentação de outro crédito.
NF no 243, no valor de R$ 1.318.425,32
A cliente destinatária da nota fiscal é a empresa ACES - AC ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA., empresa do grupo que participa a Fiscalizada, que contribui com cerca de 90% do
faturamento declarado pela Fiscalizada.
Esta nota fiscal serviu de penhor em empréstimo bancário, tendo-se constatado
que para quitação do empréstimo a Fiscalizada recebeu de ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
a importância de R$ 878.950,00 e de ACES - AC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, a importância de
R$ 439.475,00, que, somadas, importam no montante de R$ 1.318.425,32, que vem a ser o valor
do nota fiscal no 243.
O Banco Bonsucesso confirmou (pag.5, Relatório de Diligências) toda a operação de
crédito.
Em atendimento à diligências demandadas pela Resolução CARF, a autoridade fiscal
ratifica que:
As quatro (4) notas fiscais retrocitadas - de no 237, 243, 249 e 255 - foram
contabilizadas no Livro de Registro de Prestação de Serviços, conforme
demonstrado às fls. 31, 37, 43 e 49 no ANEXO II do presente processo, contudo,
por razões óbvias as operações constantes do bojo das citadas notas fiscais não
foram encontradas nos livros Diário e Razão.
A Fiscalizada, em nenhum momento, apresentou qualquer esclarecimento acerca
do cancelamento da nota fiscal de no 243, nem as instituições financeiras acionaram ou foram
acionadas para eventual substituição da nota fiscal ou apresentação de outro crédito.
NF no 249, no valor de R$ 1.880.102,40
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
24
A cliente destinatária da nota fiscal é a empresa ACES - AC ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA., empresa do grupo que participa a Fiscalizada, que contribui com cerca de 90% do
faturamento declarado pela Fiscalizada.
Esta nota fiscal serviu de penhor em empréstimo bancário, tendo-se constatado
que para quitação do empréstimo a Fiscalizada recebeu de ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
a importância de R$ 1.215.666,67 e de ACES - AC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, a importância de
R$ 665.333,33, que, somadas, importam no montante de R$ 1.881.000,00, que vem a ser um valor
bem próximo do nota fiscal no 249.
O Banco Bonsucesso confirmou (pag.5, Relatório de Diligências) toda a operação de
crédito.
Em atendimento à diligências demandadas pela Resolução CARF, a autoridade fiscal
ratifica que:
As quatro (4) notas fiscais retrocitadas - de no 237, 243, 249 e 255 - foram
contabilizadas no Livro de Registro de Prestação de Serviços, conforme
demonstrado às fls. 31, 37, 43 e 49 no ANEXO II do presente processo, contudo,
por razões óbvias as operações constantes do bojo das citadas notas fiscais não
foram encontradas nos livros Diário e Razão.
A Fiscalizada, em nenhum momento, apresentou qualquer esclarecimento acerca
do cancelamento da nota fiscal de no 249, nem as instituições financeiras acionaram ou foram
acionadas para eventual substituição da nota fiscal ou apresentação de outro crédito.
NF no 255, no valor de R$ 2.153.172,21
A cliente destinatária da nota fiscal é a empresa ACES - AC ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA., empresa do grupo que participa a Fiscalizada, que contribui com cerca de 90% do
faturamento declarado pela Fiscalizada.
Esta nota fiscal serviu de garantia em empréstimo bancário, tendo-se constatado
que foi descontada uma duplicata correspondente à nota fiscal no 255, em 20/10/2005.
A quitação desta duplicata deveu-se ao recebimento de recursos por parte de ACES
- AC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. e de ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, nas importâncias
de R$ 450.000,00 e R$ 1.634.000,00, respectivamente, utilizadas assim para resgatar a duplicata,
tendo a Fiscalizada recebido estes recursos em 05/01/2006. Total dos recursos: R$ 2.084.000,00,
que vem a ser um valor bem próximo do valor da nota fiscal no 255.
O Itaú Unibanco confirmou (pag.4, Relatório de Diligências) toda a operação de
crédito:
Reportamo-nos aos termos contidos no expediente sob referência, mediante o
qual V. Sa., solicita a esta Instituição, c6pia do titulo (nota fiscal), no valor de R$
2.153.172,21 que garantiu a operação constante do:Border8 de Desconto no
589345-9.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
25
A propósito, encaminhamos a V.Sa., anexo ao presente (Doc. 01), cópia da fatura
no 0255, emitida em 05/10/2005,1!no valor de R$ 2.153.172,21, com vencimento
em 05/01/2006,tendo como sacado ACES-AC Engenharia e Sistemas Ltda., que
garantiu a operação constante do Borderii de Desconto no 589345-9.
Em atendimento à diligências demandadas pela Resolução CARF, a autoridade
fiscal ratifica que:
As quatro (4) notas fiscais retrocitadas - de no 237, 243, 249 e 255 - foram
contabilizadas no Livro de Registro de Prestação de Serviços, conforme
demonstrado às fls. 31, 37, 43 e 49 no ANEXO II do presente processo, contudo,
por razões óbvias as operações constantes do bojo das citadas notas fiscais não
foram encontradas nos livros Diário e Razão.
A Fiscalizada, em nenhum momento, apresentou qualquer esclarecimento acerca
do cancelamento da nota fiscal de no 255, nem as instituições financeiras acionaram ou foram
acionadas para eventual substituição da nota fiscal ou apresentação de outro crédito, mas, pelo
contrário, confirmaram toda a operação de crédito/desconto/penhor.
Da Multa Qualificada
Conforme evidenciado, ficou caracterizada a intenção deliberada de forjar
cancelamento de notas fiscais emitidas, o que revelou o intuito doloso em omitir as receitas
destas notas, mantida, portanto, a qualificação da multa de ofício.
Conclusão
Realmente tratou-se de um plano engenhoso, a Fiscalizada emitiu as notas fiscais
supracitadas, tendo as instituições financeiras as aceitado em garantias bancárias na obtenção de
empréstimos e quando o seu cliente preferencial (empresa do mesmo grupo) efetuava o
pagamento (na realidade transferia à autuada os recursos necessários) pelos serviços pactuados
nas notas (pag.06 do Relatório das Diligências), a Fiscalizada promovia a quitação dos empréstimos
e, ato contínuo, efetivava o cancelamento das notas fiscais dadas em garantia, fazendo
desaparecer a obrigação tributária.
As notas fiscais, inicialmente emitidas, não foram devidamente contabilizadas,
quando deveriam ser por força do regime de competência, e isto por uma razão simples: a sua
contabilização influenciava diretamente a conta de resultado (receita) e como a intenção era a de
exatamente forjar o cancelamento das notas fiscais, optaram pela não contabilização, de certo
para evitar os desdobramentos contábeis posteriores (lançamentos contábeis, vendas canceladas)
e evitar, assim, o foco na demonstração do resultado.
Oportuno trazer a conclusão da decisão de piso e da autoridade fiscal
diligenciadora:
Da decisão da DRJ:
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
26
27- Diante dos fatos acima, são sintomáticas as omissões de receitas. O
interessado emite notas fiscais e duplicatas, descontando-as ou servindo de
garantias em empréstimos bancários, e nos vencimentos das operações, as
empresas Orteng Equipamentos e Sistemas e Aces AC Engenharia e Sistemas
(empresa objeto do faturamento) lhe repassam os valores para resgates dos
títulos. As evidencias de faturamentos são fortes. O procedimento de
posteriormente cancelar as notas fiscais revela o intuito doloso de omitir as
receitas.
Da autoridade diligenciadora:
A autoridade lançadora, no quadro às fls.594 do Volume III deste processo,
constatou que as empresas ORTENG SERVICE LTDA e a ACES –AC ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA formam um mesmo grupo econômico. Relação que possibilitou o
“desaparecimento” combinado do fato gerador (prestador do serviço e receptor
do serviço) de forma a omitir a ocorrência do fato gerador e, com efeito, o
nascimento da obrigação tributária.
Diante do exposto, a autoridade fiscal optou por considerar como reais as notas
fiscais, de forma a produzir os efeitos tributários não por presunção, mas pela
incidência tributária declarada em cada uma das notas fiscais retromencionadas.
Glosa de Despesas
Com relação à glosa de despesas, item 003 do Auto de Infração de IRPJ, as
alegações trazidas no recurso são as mesmas da impugnação e já devidamente apreciadas pela
decisão de piso, cujo entendimento lá exposto adoto como razão de decidir:
"34- Da glosa de despesas não comprovadas.
35- Durante a fiscalização, o interessado foi intimado para comprovar as despesas
lançadas as contas "outras despesas" e "gastos operacionais — Administração"
(itens 24 e 27 da intimação à fl. 448). Em resposta, o interessado informa que não
localizou os documentos (fl. 532, itens 24 e 27).
36- Na impugnação, o interessado alega que as despesas são usuais e necessárias
à manutenção da atividade, bem como se enquadram nos conceitos de
dedutibilidade do art. 299 do RIR11999.
37- Não basta afirmar a necessidade e usualidade do gasto; é imprescindível a sua
comprovação. Afinal, todo lançamento contábil deve estar devidamente
comprovado, nos termos do art. 264 do RIR11999. Contudo, tanto na fase de
fiscalização, quanto na apresentação da impugnação, o interessado não
apresenta qualquer comprovante dos registos contábeis.
38- Diante da falta de comprovação das despesas, é de se manter a autuação."
Então, não basta somente que as despesas sejam essenciais e necessárias à
atividade da empresa, para que estas sejam dedutíveis, mas também que sejam comprovadas com
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
27
a pertinente documentação, não bastando somente a apresentação de Livro Razão, como fez a
Recorrente.
Da solicitação de perícia e/ou diligências
Os elementos que constam nos autos são suficientes para minha convicção e assim
os demonstrei no presente voto, de forma que indefiro a solicitação da recorrente.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Redator designado.
Em que pese o voto muito bem estruturado e a análise detalhada dos elementos de
prova carreados aos autos por parte do eminente conselheiro relator, a Turma, ao apreciar a
matéria, decidiu, por maioria de votos, converter novamente o presente feito em diligência.
É oportuno que se ressalte que a diligência que ora se determina diz respeito tão
somente à infração 001 – Omissão de Receitas: Receitas não contabilizadas – notas fiscais
omitidas.
Trata-se de um cuidado em homenagem ao princípio da verdade material.
Em síntese, a alegação da recorrente funda-se na ideia de que teria emitido
duplicatas simuladas, a partir de notas fiscais emitidas de forma fictícia, para que servissem de
lastro para descontos bancários.
A prática alegada pela recorrente corresponderia, EM TESE, aos tipos penais
previstos no artigo 172 do Código Penal c/c artigo 19 da Lei no 7.492/86 , verbis:
Código Penal
Duplicata simulada
Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à
mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a
escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.
Lei no 7.492/86.
Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
28
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em
detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse
de financiamento.
Dos elementos de prova juntados aos autos, conclui-se que as ditas notas fiscais
foram efetivamente canceladas e as correspondentes receitas não foram escrituradas e
incorporadas às bases de cálculo dos tributos. Também não restam dúvidas acerca da origem dos
recursos que foram utilizados para quitar os empréstimos bancários. Os recursos têm origem nas
clientes, que são empresas que integram o mesmo grupo econômico.
Todavia, a versão da recorrente é de que os serviços não teriam sido efetivamente
prestados, embora as notas fiscais façam menção específica a contratos e medições.
De fato, os elementos de prova são indícios fortíssimos de que as notas fiscais
correspondam a serviços efetivamente prestados e que a receita foi “travestida” de empréstimo
bancário seguido de quitação com recursos de clientes.
Para que a versão da recorrente seja verossímil, esta tem que comprovar que os
recursos recebidos das clientes o foram a título diverso de receita. Em outras palavras, a
recorrente teria de comprovar que os recursos obtidos junto às instituições financeiras teriam sido
repassados às outras empresas do grupo e que os recursos recebidos a posteriori – aqueles
utilizados para quitar os empréstimos bancários – seriam, em verdade, pagamentos dos
empréstimos da recorrente às demais.
Assim, determinamos a remessa do presente processo à unidade da RFB com
jurisdição sobre a contribuinte para que a autoridade administrativa intime a recorrente a
comprovar:
(i) que repassou os recursos obtidos junto às instituições financeiras para outras
empresas do grupo econômico;
(ii) que os recursos recebidos das outras empresas do grupo econômico para
quitação dos empréstimos bancários têm como origem o pagamento de mútuos ou outros
créditos que não configurem receita.
A comprovação deve estar suportada por documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores.
A autoridade local deve se manifestar acerca dos esclarecimentos e elementos de
prova apresentados pela recorrente e intimá-la a se manifestar novamente no prazo de 30 (trinta)
dias.
Em seguida, os autos devem retornar para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira”
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
29

Aqui terminou a Resolução, partindo agora para os desdobramentos posteriores.

DAS PROVIDÊNCIAS DA UNIDADE DE ORIGEM
Em atendimento às diligências demandadas pela Resolução CARF (supra), foi
emitido o Termo de Intimação Fiscal, fls.2.691 a 2.694:
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
Processo no: 15521.000.103/2010-48
Interessado: OAC SERVICE LTDA
CPF: 03.437.877/0001-32
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Glória, no 973, bairro da Praia
Campista, Macaé/RJ – CEP: 27.920-360
Tributo: IRPJ
Ano-calendário: 2005
1 – DOS FATOS
O contribuinte foi autuado por omissão de receitas caracterizada pela falta de
contabilização de quatro notas fiscais de prestação de serviços, todas na condição
de CANCELADAS, mas que serviram de garantia a empréstimos bancários, e cujos
valores foram repassados pelas empresas ORTENG Equipamentos e Sistemas e
Aces C Engenharia e Sistemas.
Tal fato gerador e das provas constantes nos autos a DRJ manteve a autuação.
O CARF encaminha para a primeira diligência fiscal, que foi cumprida pela
Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Recorrente.
Porém, na análise da diligência o CARF determinou que fosse efetivada outra
diligência somente para a infração 001 – Omissão de Receitas: Receitas não
contabilizadas – notas fiscais omitidas.
Reiteramos trecho da Resolução do CARF onde reside a dúvida do eminente Órgão
Julgador:
“Para que a versão da recorrente seja verossímil, esta tem que comprovar que os
recursos recebidos das clientes o foram a título diverso de receita. Em outras
palavras, a recorrente teria de comprovar que os recursos obtidos junto às
instituições financeiras teriam sido repassados às outras empresas do grupo e que
os recursos recebidos a posteriori – aqueles utilizados para quitar os empréstimos
bancários – seriam, em verdade, pagamentos dos empréstimos da recorrente às
demais.”
2 – DA INTIMAÇÃO
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
30
Fica o contribuinte identificado à epígrafe a providenciar, dentro do prazo de
5(cinco) dias contados do recebimento deste termo, as seguintes informações,
documentos e correções:
a) Que repassou os recursos obtidos junto às instituições financeiras para outras
empresas do grupo econômico;
b) Que os recursos recebidos das outras empresas do grupo econômico para
quitação dos empréstimos bancários tem como origem o pagamento de mútuos
ou outros créditos que não configurem receita.
A comprovação deve estar suportada por documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores.
Segue cópia da Resolução do CARF que determinou a segunda diligência.
O presente Termo foi lavrado em duas vias de igual teor, assinadas por mim. Uma
das vias será enviada pelo correio para a domicílio tributário do contribuinte.
Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2021.
DA RESPOSTA DA RECORRENTE AUTUADA
Após reproduzir o que constou na Resolução CARF, a Recorrente tece as suas
considerações (fls.2.724 a 2.732 e documentos de fls.2.743 a 2.805) acerca do solicitado, a saber
(destaques do original):
[...]
E concluiu:
“Assim, determinamos a remessa do presente processo à unidade da RFB com
jurisdição sobre a contribuinte para que a autoridade administrativa intime a
recorrente a comprovar: (i) que repassou os recursos obtidos junto às instituições
financeiras para outras empresas do grupo econômico; (ii) que os recursos
recebidos das outras empresas do grupo econômico para quitação dos
empréstimos bancários têm como origem o pagamento de mútuos ou outros
créditos que não configurem receita. A comprovação deve estar suportada por
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores. A autoridade local
deve se manifestar acerca dos esclarecimentos e elementos de prova
apresentados pela recorrente e intimá-la a se manifestar novamente no prazo de
30 (trinta) dias.”
Ou seja, à época da realização da sessão, pairavam dúvidas quanto à omissão de
receita relacionada à falta de contabilização de 04 notas fiscais de prestação de
serviços a saber: NF 237 05/01/2005, NF 243 07/04/2005, NF 249 05/07/2005 e
NF 255 05/10/2005.
- Da resposta à Resolução
A Recorrente, conforme descrito acima, foi intimada em 31/05/2021 por esta
douta Superintendência, a comprovar o repasse de recursos financeiros obtidos
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
31
juntos à instituição financeira para as demais empresas do grupo econômico, bem
como que os valores recebidos dessas empresas serviram para a quitação dos
empréstimos bancários, sendo originários de pagamento de mútuo ou outros
créditos que não configuram receita.
Como sabido, uma sociedade empresária, para conduzir o seu negócio, necessita
de capital de giro. Uma das fontes para sua obtenção são os empréstimos
bancários, obtidos junto a instituições financeiras, contabilmente denominados de
capital de terceiros.
Assim, as empresas, quando precisam de fluxo de caixa para a manutenção de sua
operação, recorrem aos empréstimos bancários, apesar de terem significativo
custo com os juros, em razão da disponibilização imediata do recurso financeiro.
Nesse contexto, a Recorrente fez empréstimos bancários, com o fim de obter
capital de giro e, consequentemente, ter um fluxo de caixa. A Recorrente utilizou-
se de recursos de terceiros (empréstimos bancários) para não sobrecarregar as
demais empresas do grupo econômico do qual pertencia, pois o que estava
faturando, à época, não era suficiente para manter sua operação. Tanto é assim
que também era usual a realização de mútuo junto às empresas do grupo para o
pagamento de suas dívidas.
Pois bem. A falta de consistência do fluxo de caixa obrigou a Recorrente, além de
obter recursos junto às empresas do grupo econômico para manter sua atividade,
a adotar como estratégia financeira a realização de empréstimos bancários para o
pagamento de suas dívidas. Tal estratégia garantiu a continuidade de sua
operação, pois os empréstimos junto às empresas do grupo não eram suficientes.
Logo, apesar de a fiscalização ter constatado que a movimentação bancária da
Recorrente era muito elevada, o que se justifica pelo fato de terem sido realizados
vários empréstimos, tal movimentação não representava receita, mas apenas
capital de terceiros.
Veja-se o exemplo a seguir, que demonstra como as empresas do grupo
econômico se ajudavam mutuamente. A Recorrente celebrava contrato de mútuo
com o fim de liquidar suas dívidas:
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
32

A ACES AC Engenharia e Sistemas Ltda empresta um montante para a OAC Service
Ltda (Recorrente). Esse montante é creditado na conta da OAC Service
(Recorrente) e, em seguida, são realizados diversos pagamentos, que superam,
inclusive, o montante do mútuo, qual seja, R$339.500,00, cujo contrato está na
página 228 dos autos.
Veja, no extrato acima, que o montante de R$1.028.719,63 (R$500.000,00 +
528.719,63) foi debitado na conta da Recorrente, que já havia buscado recursos
junto à empresa do grupo. Por que a Recorrente buscaria recursos junto à
empresa do grupo para aliviar seu fluxo de caixa, se realmente tivesse faturado,
na mesma data, esse montante de R$1.028.719,63? Tal operação revela que a
Recorrente necessitava de capital de giro, o que foi obtido via empréstimos
bancários, os quais eram garantidos através de notas fiscais emitidas e, em
seguida, canceladas.
Nesse período foi realizado mais de um contrato de mútuo junto a empresas do
grupo. O de R$678.955,00 foi entre a Orteng Equipamentos e Sistemas e OAC
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
33
Service (Recorrente), totalizando, assim, um débito junto ao grupo de
R$1.018.455,00. Mesmo assim a Recorrente permanecia devedora da Instituição
Bancária.

Esse tipo de operação ocorreu durante todo o ano calendário de 2005, como
relacionado abaixo:

E, como se verifica, no extrato do Banco Sudameris, que se junta, novamente,
todos os créditos sempre foram acompanhados de um débito, ou seja, a liquidez
da Recorrente dependia desse repasse de recursos das empresas do grupo, mesmo
ante os empréstimos bancários realizados, o que comprova, mais uma vez, a sua
premente necessidade de capital de giro.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
34
O demonstrativo a seguir, elaborado a partir dos balancetes mensais da
Recorrente (acostados aos autos), comprova que, durante todo o ano calendário
2005, ela necessitava de capital de giro.

Por essa razão, a Recorrente se endividou e fez os vários empréstimos. Como se
verifica na planilha abaixo, os empréstimos não foram suficientes para cobrir toda
a necessidade de capital de giro, ficando a Recorrente ainda a descoberto, confira-
se:

Foram justamente os empréstimos que acabaram por melhorar a sua liquidez e
possibilitaram a Recorrente a manter-se operacional. De fato, a manutenção das
suas atividades foi viabilizada justamente em face da obtenção dos empréstimos,
tecnicamente denominado de capital de terceiros, que não solucionou todos os
problemas financeiros prontamente, mas fez com que a Recorrente conseguisse
arcar com os compromissos junto aos fornecedores e empregados.
A Recorrente tinha por objetivo faturar todos os valores obtidos em empréstimo.
Por isso emitiu as notas fiscais somente com o fim de servir de garantia financeira
junto ao Banco, pois, como restou demonstrado, sua necessidade de fluxo de caixa
era iminente para a aquisição de materiais com fins de dar continuidade à sua
operação. Uma vez liberados os valores pela instituição bancária, a Recorrente
realizou o cancelamento das notas fiscais, emitindo-as, novamente, em data
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
35
posterior, quando o faturamento de fato ocorreu, levando, assim, o valor à
tributação.
Para se comprovar tal fato, foi realizado o confronto das notas fiscais emitidas
contra o contrato e chegou-se à conclusão de que o contrato foi totalmente
faturado, tendo suas notas fiscais sido escrituradas normalmente, em data
posterior às notas fiscais canceladas. Isso comprova que as notas fiscais
canceladas foram emitidas com a única finalidade de servir de garantia para a
liberação dos empréstimos junto às instituições financeiras, confira-se:

Conclui-se, desse modo, que a fiscalização baseou sua análise exclusivamente nas
notas fiscais apresentadas às instituições financeiras para obtenção dos
empréstimos, que foram utilizadas com o fim único de servirem de garantia para a
obtenção dos empréstimos, haja vista a saúde financeira da Recorrente, já
explicitada. A análise de todo o contexto, entretanto, evidencia exatamente o
ocorrido: que a emissão das notas era feita apenas para a garantir junto ao Banco
um empréstimo, e que, liberado o montante pelo Banco, tal nota era cancelada e,
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
36
posteriormente, quando o serviço era prestado, a Recorrente emitia a nota
corretamente e levava os valores à tributação.
Esse fato é reforçado ante o cancelamento das notas fiscais no livro de serviços e o
recolhimento do ISS do período sem considerar as notas canceladas, pois foram
canceladas dentro do próprio mês, conforme consta nas folhas de registro de
prestação de serviços, acostadas aos autos nas páginas 1.293 a 1.311.
De fato, assim que ocorrido o desconto, as notas fiscais foram canceladas, como
pode ser verificado pela data da emissão e data do desconto. Não houve prejuízo
ao banco, uma vez que o empréstimo foi liquidado, ainda que com a ajuda do
grupo econômico. Quanto ao Fisco, tão logo o serviço foi efetivamente faturado,
o tributo foi recolhido.
Por fim, destaca-se que os contratos de mútuo no período de 2005 a 2008
realizados entre as empresas do grupo foram, em 2008, convertidos em aportes
para aumento de capital social, sendo que nesse período não houve distribuição
de lucro.
Pelo exposto, a Recorrente requer o cancelamento do lançamento realizado.
Nestes termos, pede deferimento.
Belo Horizonte – MG, 07 de junho de 2021.
DA PETIÇÃO (1)
Prosseguindo, em 06 de fevereiro de 2023, a Recorrente apresenta Petição
(fls.2.808 a 2.811) a este Colegiado, onde resume a autuação que lhe foi imposta, destacando que
a DRJ reduziu substancialmente os valores exigidos e elabora quadro demonstrativo dos valores
“...que permanecem em cobrança” e, também, dos valores originais que foram exonerados.
Que pretende ingressar no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRFL,
destacando que o programa dispõe de um formulário onde o contribuinte deve identificar o
número do processo administrativo a que se refere o “crédito que se pretende transacionar....”.
E, após outras considerações, conclui:
Portanto a Requerente solicita que o processo administrativo no
15521.000103/2010-48 seja desmembrado para que:
1. Em um processo administrativo constem os valores objeto de Recurso
Voluntário, que serão objeto de transação fiscal e
2. Em outro processo administrativo constem os valores objeto de Recurso de
Ofício, anulados em sede de Acórdão de Impugnação Administrativa proferido
pela DRJ Rio de Janeiro I.
Termos em que pede deferimento
Belo Horizonte/MG, 06 de fevereiro de 2023.
Em Despacho de Encaminhamento de 06/03/2023 (fls.2.816):
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
37
Tendo em vista o pedido formulado pelo contribuinte, encaminho o presente
processo para ciência e providências cabíveis.
Em seguida, o Termo de Transferência de Débitos e o Extrato do Processo.
PETIÇÃO (2)
Em 16 de março de 2023, apresenta novamente Petição a este Colegiado, na qual,
após reproduzir toda a petição anterior, esclarece que (destaques do original):
[...]
Nestas circunstâncias, tendo em mente que avaliava a possibilidade de adesão
parcial ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, instituído pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, a Requerente atentou-se ao fato de que a
indicação do presente processo à transação fiscal poderia render-lhe imenso
prejuízo, já que, mesmo tendo sido vitoriosa em praticamente 45% da autuação, a
formalização do acordo de transação constitui, segundo a Portaria RFB/PGFN no.
1/2023, ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.
Desta forma, era imperioso que houvesse o desmembramento do processo
administrativo no 15521.000103/2010-48 para que a Requerente pudesse
submeter ao PRLF apenas a parcela de débitos que sobreviveu ao julgamento da
DRJ, hoje objeto de recurso voluntário em trâmite perante o CARF.
Por isso, a Requerente solicitou, via petição protocolada em 07/02/2023, o
desmembramento do processo no 15521.000103/2010-48 nos seguintes termos:
“Portanto a Requerente solicita que o processo administrativo no
15521.000103/2010-48 seja desmembrado para que:
1. Em um processo administrativo constem os valores objeto de Recurso
Voluntário, que serão objeto de transação fiscal e
2. Em outro processo administrativo constem os valores objeto de Recurso de
Ofício, anulados em sede de Acórdão de Impugnação Administrativa proferido
pela DRJ Ribeirão Preto.”
A esta altura, destaque-se que a Requerente jamais solicitou a desistência dos
recursos apresentados, mas apenas o desmembramento do processo
administrativo em tela, tendo em mente que ainda avalia a pertinência de sua
adesão ao PRLF.
A despeito disso, recebeu, em 13/03/2023, a Intimação SRRF07/Equipe De
Contencioso Administrativo-1, de 10/03/2023, expedida pela Equipe de
Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória -
ES, que abaixo reproduz-se:
“Sr. contribuinte,
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
38
1. Por intermédio desta, fica V. Sa. cientificado da abertura do processo em
epígrafe para prosseguimento da cobrança dos créditos tributários que originados
do PAF no 10348.722841/2023- 07, conforme solicitado em sua petição
apresentada em 07/02/2023.
2. Após 30 (trinta) dias contados do recebimento desta correspondência, na
ausência de pagamento ou parcelamento do débito constante em carta cobrança
anexa, os autos serão encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União.”
A Recorrente surpreendeu-se com o teor do comunicado pois, ao que nos parece, a
Autoridade Fiscal compreendeu que havia sido solicitada a desistência parcial do
litígio, o que não é verdade.
Até o presente momento, a Requerente solicitou apenas o desmembramento do
Processo no 15521.000103/2010-48, justificando seu pedido pelo interesse em
indicar os débitos objeto de seu Recurso Voluntário à transação fiscal nos termos
da regulamentação aplicável, isto porque ainda não ocorreu a adesão formal ao
PRLF que representará, acaso empreendido, ato inequívoco de reconhecimento,
pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere nos termos da Portaria regente.
Tudo exposto, a Requerente solicita que:
1. Seja retificado o posicionamento da Autoridade Fiscal, expresso na Intimação
SRRF07/Equipe De Contencioso Administrativo-1, de 10/03/2023, uma vez
esclarecido que a Requerente solicitou apenas o desmembramento do processo no
15521.000103/2010-48, jamais a desistência parcial;
2. Não sejam aplicados ao presente caso, nem ao processo administrativo no
10348.722841/2023-07, por ora, quaisquer efeitos relativos à desistência de
recursos administrativos, uma vez que a Requerente não empreendeu a
desistência formal do recurso apresentado nem formalizou, até o momento, a sua
adesão ao PRLF.
Termos em que pede deferimento

É o relatório do essencial.

Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000103/2010-48
39
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
O recurso voluntário já fora admitido por ocasião das diligências demandadas pela
Resolução CARF. Quanto ao recurso de ofício, deste não se conhece porque o crédito tributário
exonerado é inferior ao limite de alçada atual, devendo-se, portanto, seguir a Súmula CARF:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Quanto às Petições 1 e 2, brevemente reportadas no relatório, de se dizer que não
cabe a este Colegiado as providências solicitadas, as quais devem ser dirigidas à unidade de
origem.
Quanto ao mérito dos lançamentos remanescentes, entendo que o litígio não está
pronto para ser julgado, e aí me refiro à infração que deu causa à demanda das diligências por
parte da Resolução CARF.
Entendo que as petições apresentadas pela Recorrente e os despachos
correspondentes deixaram uma dúvida, qual seja, a de se saber se ainda existem débitos no
presente processo.
Assim, o presente processo deve retornar à unidade de origem, para as seguintes
providências:
(i)
relativamente às Petições 1 e 2, citadas no relatório, solicito
esclarecer/confirmar se débitos permanecem, para julgamento, no presente
processo.
(ii)
Após, intimar a Recorrente do resultado desta diligência.
É voto.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2876
DF CARF MF
Original